Tribunal: TJDFT
Processo: 0751736-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751736-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LUCIANA LUSTOSA PEREIRA, AURENY BELAS LUSTOSA REPRESENTANTE LEGAL: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra decisão interlocutória que, em sede de liquidação de sentença (autos no 0732034-17.2020.8.07.0001), imputou exclusivamente à ora agravante o ônus de pagamento dos honorários periciais. Pretende a executada agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que em breve será apresentada proposta de honorários periciais no feito principal, e que, se for determinado o adiantamento da referida verba, o presente recurso perderá seu resultado útil. Afirma que, diferentemente da conclusão esposada na decisão recorrida, que entendeu que a executada agravante teria sido sucumbente na fase de conhecimento e por isso deveria arcar com os honorários periciais, a sucumbência na ação foi recíproca, já que não fora deferido integralmente o pedido de danos materiais pleiteados pelas exequentes agravadas, além do que o valor da desvalorização do imóvel apontado na inicial não foi acolhido. Assevera que, na realidade, a sucumbência no processo principal não apenas foi recíproca, como a maior parte foi atribuída às exequentes agravadas. Acrescenta que, na fase de cumprimento de sentença, as exequentes agravadas também postularam a realização de prova pericial para apurar a desvalorização do imóvel. Alega que, a despeito de a empresa executada agravante ter juntado farta prova documental demonstrativa de que não houve desvalorização do imóvel, mas sim, aumento de seu valor de mercado, o magistrado a quo deferiu a produção de prova pericial atribuindo exclusivamente a ela o ônus pelo adiantamento/pagamento da referida verba honorária. Ressalta que, de acordo com o artigo 95 do CPC, o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais deve ser atribuído a quem requereu a produção da prova, de forma que as exequentes agravadas devem ser responsabilizadas pelo pagamento dos honorários da perícia. Eventualmente, caso se entenda pela sucumbência recíproca na demanda principal, afirma que o ônus pelo adiantamento e pagamento da verba honorária pericial deve ser, ao menos, dividido entre as partes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para imputar às exequentes agravadas o ônus de adiantamento e pagamento dos honorários periciais, ou, eventualmente, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, requer a divisão do ônus da verba honorária pericial. Preparo regular (ID 22010065 e 22010066). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, considerando que o feito principal encontra-se em fase de liquidação de sentença, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determinou a produção de prova pericial e carreou à executada agravante o ônus de arcar com os honorários correspondentes, por força do disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Quanto à matéria invocada no recurso, a legislação processual civil autoriza o imediato julgamento de mérito. É certo que, a teor do que dispõe o artigo 95 do CPC, na fase de conhecimento, o ônus de suportar os honorários periciais pertence à parte que requereu a perícia: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Porém, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem por definido quem venceu e quem sucumbiu na demanda, não sendo adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva suportar os honorários periciais. No caso vertente, a executada agravante, VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, foi sucumbente quanto à indenização por danos materiais, sendo que o objeto da liquidação de sentença visa exatamente a apurar o quantum debeatur dessa indenização. Com efeito, cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento destinada a apurar o valor dos danos materiais a que a executada agravante foi condenada em razão da desvalorização imobiliária sofrida no imóvel em litígio, conforme parte dispositiva do voto condutor do acórdão de julgamento da apelação: “Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito da prescrição e nego provimento ao agravo retido, uma vez que a prova oral é dispensável neste caso em que o feito se encontra satisfatoriamente instruído. No mérito, conheço do recurso principal e dou parcial provimento para condenar a ré ao pagamento de danos materiais relativo à desvalorização do imóvel, a ser apurado em liquidação por arbitramento, no período compreendido de novembro de 2010 até a presente data. E, por fim, julgo prejudicado o recurso adesivo da ré.” (Acórdão 994140, 20150110742920APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 298/301) Portanto, compete à executada agravante, como devedora da indenização por danos materiais, o ônus de antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos no Recurso Especial no 1.274.466 (Tema 871), fixando a seguinte tese: "(...) 1.3. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais." O entendimento consolidado tem sido plenamente observado por esta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 95 do Código de Processo Civil é dispositivo voltado para a fase processual de conhecimento, quando o direito ainda é controvertido. É natural que, nesta fase, cada parte, segundo a distribuição ordinária dos ônus probatório, arque com os custos inerentes às provas que pretende produzir; 2. A fase de liquidação objetiva apenas fixar qual o valor devido pela condenação, razão porque cabe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais; 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1300491, 07382621120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PRODUZIDA PELO DEVEDOR AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP 1274466/SC. TEMA 871. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, compete determinar às partes a promoção dos elementos de convicção que julgar necessários. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor do imóvel objeto de liquidação de sentença, impõe-se a apuração mediante perícia judicial especializada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na "fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1288853, 07253135220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em vista desses fundamentos, conclui-se que o caso vertente se amolda ao disposto no artigo 932, IV, b, do CPC, admitindo julgamento monocrático pelo Relator: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do CPC, conheço e Nego provimento ao agravo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora